Tribunal: TJMT
Processo: 1006234-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006234-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO - CPF: 027.743.119-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), TADEU DONATTI - CPF: 347.454.329-68 (AGRAVADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 006.082.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL FIXADA EM TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONVERSÃO EM PARCELA ÚNICA SEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO. TEMA 410 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu impugnação do executado, reconheceu excesso de execução em razão da cobrança globalizada de parcelas vincendas de pensão mensal fixada em ação indenizatória, determinou a retificação da memória de cálculo e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível exigir, em fase de cumprimento de sentença, o pagamento integral e imediato das parcelas vincendas de pensão mensal fixada como obrigação de trato sucessivo, mediante simples projeção em memória de cálculo; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda fixa pensão mensal equivalente a um salário-mínimo, até o atingimento da expectativa média de vida da autora, caracterizando obrigação de trato sucessivo, com prestações periódicas e exigibilidade renovada mês a mês.

4. A conversão da pensão mensal em parcela única, prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não constitui direito potestativo do credor e depende de pronunciamento judicial específico, não podendo ser implementada unilateralmente na fase executiva.

5. A execução deve observar estritamente os limites objetivos do título judicial, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC), sendo vedada inovação quanto à forma de adimplemento da obrigação.

6. A exigência imediata de parcelas vincendas ainda não exigíveis amplia o conteúdo executivo da condenação e configura excesso de execução, nos termos do art. 525, §1º, V, do CPC.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pagamento em parcela única da pensão prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil depende de apreciação judicial à luz do caso concreto, não sendo direito potestativo da vítima (
AgInt
no REsp 1.601.214/RJ).

8. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC e o Tema 410 do STJ.

9. A mera adoção de tese jurídica rejeitada não caracteriza má-fé processual, ausente demonstração de dolo nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conversão de pensão mensal fixada judicialmente em parcela única, com base no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, depende de pronunciamento judicial específico e não pode ser implementada unilateralmente na fase de cumprimento de sentença.

2. A cobrança imediata de parcelas vincendas de obrigação de trato sucessivo, sem previsão no título executivo, configura excesso de execução.

3. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 950, parágrafo único; CPC,
arts
. 80, 85, §§ 1º e 2º, 502, 525, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.601.214/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.04.2019,
DJe
16.04.2019 (Tema 410 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006234-90.2026.8.11.0000

SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO X TADEU DONATTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000193-27.2017.8.11.0102, que acolheu a impugnação apresentada por TADEU DONATTI, reconheceu excesso de execução e determinou a retificação da memória de cálculo, condenando, ainda, a exequente ao pagamento de honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a memória de cálculo apresentada não alterou o título judicial, limitando-se a projetar a pensão até o termo final fixado na sentença, sendo legítima a quantificação integral do montante devido.

Alega inexistência de excesso de execução e impugna, ainda, a condenação ao pagamento de honorários decorrentes da impugnação.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e afastar a condenação ao pagamento de honorários (ID. 346065381).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção integral da decisão reiterando que houve indevida globalização das parcelas vincendas, em afronta ao título executivo e à natureza da obrigação (348045885).

Preparo dispensado, ante o deferimento da justiça gratuita à agravante (ID. 346169866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares;

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de exigência, em fase de cumprimento de sentença, do valor integral das parcelas vincendas de pensão mensal fixada em título judicial, bem como sobre a legalidade da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação.

Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória proposta por Sebastiana
Deonel
Ribeiro em face de Tadeu Donatti, na qual foi fixada, entre outras verbas, pensão mensal equivalente a um salário-mínimo vigente, a contar da perícia médica, até o atingimento da expectativa média de vida da autora, segundo dados do IBGE.

Do exame dos autos, tem-se que a sentença foi expressa ao condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal, equivalente a um salário-mínimo vigente, até o atingimento da expectativa média de vida da autora. Cuida-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, com prestações periódicas e exigibilidade renovada mês a mês (ID. 346065388).

Na fase executiva, a exequente apresentou memória de cálculo projetando integralmente as parcelas vincendas até o termo final, convertendo a obrigação periódica em montante único. O executado impugnou o cumprimento, arguindo excesso de execução. O Juízo de origem acolheu a impugnação e determinou a retificação do cálculo, assentando que a pensão deve ser adimplida mensalmente. Em embargos de declaração, fixou honorários advocatícios em favor do executado, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido (ID 346065388).

A conversão da pensão mensal em parcela única, prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não constitui direito potestativo do credor. Quando juridicamente cabível, depende de pronunciamento judicial específico, a ser proferido na fase de conhecimento ou em decisão superveniente expressa, não podendo ser implementada unilateralmente no cumprimento de sentença.

A execução deve limitar-se à fiel reprodução do título judicial, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada e afronta ao art. 502 do CPC.

À luz do princípio da
nulla

executio

sine

titulo
, a fase executiva é espaço de realização do comando condenatório, e não de sua modificação. Se o título determinou pagamento mensal, não cabe ao exequente convertê-lo em parcela única por iniciativa própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que a fase executiva deve limitar-se à estrita observância do título judicial, sendo vedada inovação quanto à forma de adimplemento da obrigação.

A propósito:

“(...) Embora possível o pedido de pagamento em parcela única das despesas com o tratamento e pensão temporária, conforme art. 950, parágrafo único, do Código Civil, não se trata de direito potestativo da vítima, devendo o julgador apreciar a necessidade e possibilidade à luz do caso concreto, incluindo, nesse ponto, a viabilidade financeira do réu. (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1601214 RJ 2015/0234883-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/04/2019).

A conversão da pensão em parcela única é uma possibilidade, mas sua aplicação depende de uma análise criteriosa do juiz no momento da prolação da sentença, não podendo ser imposta pelo credor, especialmente na fase de execução, se o título executivo não a previu.

A vitaliciedade pressupõe pagamentos periódicos que se estendem ao longo do tempo, enquanto a parcela única concentra o valor em um único momento, o que pode não ser adequado para garantir o sustento do credor a longo prazo.

No caso em comento, ao projetar integralmente as parcelas vincendas até 2049 e exigir seu pagamento imediato, a exequente ultrapassou os limites objetivos da condenação, já que inexiste no título autorização expressa para pagamento em parcela única (ID. 346065388).

Ainda que o título judicial tenha fixado o termo final da obrigação com base na expectativa média de vida, tal circunstância não transmuta a natureza da prestação em obrigação de pagamento único, pois a exigibilidade das parcelas permanece sucessiva e condicionada ao decurso temporal, inexistindo autorização expressa para antecipação global do montante, o que caracteriza modificação indevida do comando judicial.

Por conseguinte, configura excesso de execução a cobrança de obrigação em extensão ou modalidade diversa daquela prevista no título judicial.

Com

efeito, a
o exigir o pagamento imediato de prestações vincendas ainda não exigíveis, a exequente ampliou o conteúdo executivo da condenação, o que autoriza o acolhimento da impugnação, nos termos do art. 525, §1º, V, do CPC.

Quanto aos honorários fixados em favor do patrono do executado, a decisão integrativa reconheceu a incidência do Tema 410 do STJ, segundo o qual o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação gera honorários advocatícios, porquanto há extinção parcial da execução.

Tal orientação harmoniza-se com o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Não vislumbro, ademais, má-fé processual da exequente. A adoção de tese jurídica, ainda que rejeitada, não configura, por si só, dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC. A divergência quanto à metodologia executiva insere-se no campo da interpretação jurídica.

A decisão agravada, ao acolher a impugnação, limitou-se a reconduzir o cumprimento aos exatos termos da coisa julgada, preservando a congruência executiva.
Logo, n
ão houve reinterpretação do título, mas mera contenção do excesso.

Dessa forma, resta evidenciado o excesso de execução reconhecido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026